Tribunal: STF
Processo: Rcl 89605
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela VIBRA ENERGIA S.A. (atual denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. – BR), em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000311-34.2015.5.17.0012, por suposta violação ao decidido nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 – RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

A reclamante narra que “trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista tombada sob o número 0000311-34.2015.5.17.0012, na qual o Sr. ANDERSON ADAO CAMPOS aduziu ser empregado da SETEC - SOLUCOES ENERGETICAS DE TRANSMISSAO E CONTROLE LTDA em favor da VIBRA ENERGIA S.A. (Antiga - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A), no período compreendido entre 01/2023 a 06/2014, data qual fora dispensado.” (fl. 6, e-doc. 1). 

A sentença (e-doc. 37) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. – BR, nos seguintes termos: 

“A responsabilidade da segundo reclamado pelos efeitos desta condenação não há de ser mensurada à luz do art. 2º, e tampouco do art. 455, ambos da CLT, mas nos moldes preconizados nos arts. 186 e seguintes c/c 927 e seguintes, do Código Civil e, sobretudo, art. 37, inciso XXII, parágrafo 6º, da Constituição Federal, uma vez que concorreu para que a reclamante suportasse as inúmeras lesões apregoadas na exordial. Com efeito, foram sonegados do reclamante direitos comezinhos assegurados por lei em virtude da existência do sinalágma, com a conivência do tomador final dos serviços, a quem era dado adotar critérios mais seguros de escolha e de fiscalização da empresa contratada, a primeira ré, sobretudo no que tange ao cumprimento das obrigações cogentes fixadas em prol da comunidade dos empregados. Houve, com efeito, culpa do segundo réu nas modalidades in eligendo et in vigilando, à vista das violações obrigacionais denunciadas no libelo, as quais merecem ser ressarcidas, sem exclusão de qualquer dentre as rubricas deferidas ao autor nesta sentença, ainda que por intermédio da responsabilidade subsidiária aplicável à espécie, que proclamo e na qual condeno o tal defendente, uma vez que se revelam presentes neste caso os requisitos versados no art. 942, "in fine", do Código Civil, coisa que se mostra fundamental para permitir a recomposição dos direitos sonegados. Uma certa ressalva merece, todavia, ser desde logo tecida, a propósito do fato de não haver óbice à imposição de responsabilidade patrimonial ao réu, de ordem subsidiária, conforme preconiza o Enunciado nº 331 do C. TST, em razão do preceito do art. 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.”

A reclamante interpôs Recurso Ordinário, o qual não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, com destaque para os seguintes trechos do acórdão (fls. 58 a 64, e-doc. 34 – grifos nossos):

RELATÓRIO 
(...)
A 2ª reclamada, em razões recursais Id. 3e4bfa4 pugna pela reforma da sentença quanto a ilegitimidade passiva, responsabilização subsidiária, adicional de periculosidade, horas extras, adicional noturno, multa do artigo 467 e 477 da CLT.
(...)
2.1.1 RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
O recurso interposto pela 2ª Reclamada, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, foi assinado digitalmente por Luisa Mendes dos Santos. Compulsando os autos, verifica-se que os advogados que representavam a 2ª reclamada apresentaram renúncia em 13/09/2016 (documento Id. d6552e3) e comprovaram a ciência da reclamada. Na audiência ocorrida em 30/01/2017, Id. cdd63b4, a ré e seu advogado não compareceram. 0 substabelecimento (Id. 7ea6b35) juntado aos autos após prolação da sentença é assinado pelo advogado Dirceu Ancelmini e não há nos autos procuração ou substabelecimento que o credenciem a representar a 2ª reclamada. Portanto, em análise dos autos, não foi localizado o nome do advogado que substabeleceu os poderes para a signatária do recurso em nenhuma das procurações, não há qualquer substabelecimento para o referido advogado e não participou de nenhuma das audiências, fatos estes que afastam a possibilidade de existência de mandato expresso ou tácito. Ressalto que, em recurso, não se faz possível o saneamento da representação processual, caso já não conste a procuração ou substabelecimento nos autos, conforme súmula 383, II do Colendo TST (...) Portanto, só seria possível a regularização, em sede recursal, de procuração ou substabelecimento já juntado aos autos, o que não ocorre no presente caso, pois não há procuração juntada aos autos para o advogado que substabelece os poderes para a subscritora do recurso. Destaque-se que a assinatura eletrônica é o meio de identificação inequívoca do signatário, nos termos da Lei n.º 11.419/2006, que disciplina o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais. Desta forma, estando o recurso assinado (eletronicamente) por advogado que não possui poderes outorgados pela parte, configurada está a irregularidade de representação, a qual enseja o não conhecimento do apelo. O artigo 104 do CPC apresenta as hipóteses excepcionais em que se admite que o advogado, independentemente de intimação, regularize a representação. O que não ocorreu no presente caso. (...) Pelo exposto, não conheço do recurso da 2ª reclamada por irregularidade de representação.

O reclamante opôs embargos de declaração os quais foram rejeitados (e-doc. 40). Posteriormente, o reclamante ingressou com Recurso de Revista cujo seguimento foi negado (fls. 95 a 98, e-doc. 30), sob os seguintes fundamentos: 

“Recurso de: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
O presente recurso foi apresentado na vigência da Lei 13.467/2017. Vale registrar que, nos termos do art. 896-A, §1º e incisos da CLT, incumbe ao Tribunal Superior do Trabalho o exame da transcendência do recurso de revista. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Tempestivo o recurso (ciência da decisão em 21/05/2018 - fl(s)./Id 83C7FA4; petição recursal apresentada em 29/05/2018 - fl(s)./Id 6361471). Regular a representação processual - fl(s.)/Id a978310. Satisfeito o preparo - fl(s)./Id 8894fdb, b660be3, b36199f, 94e1806, 19216fe, 8df938b e afb22e6. 
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA 
A matéria não foi analisada pelo acórdão, uma vez que não foi conhecido do recurso da 2ª reclamada por irregularidade de representação, o que obsta o apelo, por ausência de prequestionamento.
CONCLUSÃO 
DENEGO seguimento ao recurso de revista.”

Interposto o agravo de instrumento, este não foi conhecido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 41). 

Em face de tal decisão, o reclamante ingressou com agravo, o qual também não foi conhecido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 42): 

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. APELO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 412 DA SBDI-1 DO TST. 1. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 412 da SbDI-1 do TST, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por ente Colegiado, sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo, aplicase a multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC. Agravo de que não se conhece, com multa.
 (...)
CONHECIMENTO 
O presente agravo não reúne condições de ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. A segunda ré interpõe agravo contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma, cujo julgamento é sintetizado a partir da seguinte ementa: 
(...) 
A interposição de agravo interno contra decisão proferida por ente colegiado não é hipótese prevista nos artigos 265 do RITST ou 1.021 do CPC.
(...)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.”

O reclamante interpôs recurso extraordinário contra a referida decisão, ao qual foi negado seguimento pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. Transcrevo a ementa do acórdão (e-doc. 44): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. APELO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ÓBICE DA OJ 412 DA SBDI-1/TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual (OJ 412 da SBDI-1/TST). Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STFARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 2. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 401 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. A tese fixada pelo STF no Tema 401 do ementário temático de repercussão geral é no sentido de que “a questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (RE-633360, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

O reclamante sustenta que “o Juízo de 1º grau do processo de origem imputou à segunda reclamada responsabilidade subsidiária de forma automática, valendo-se de considerações genéricas acerca de suposta culpa in eligendo e in vigilando, sem a demonstração concreta de conduta culposa, tampouco a indicação de elementos fáticos específicos que evidenciassem falha na fiscalização do contrato administrativo.” (fl. 9, e-doc. 1). 

Defende que “a condenação foi firmada a partir de presunção abstrata de responsabilidade, fundada exclusivamente na condição da segunda reclamada como tomadora dos serviços, circunstância que afronta diretamente as teses vinculantes firmadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral, segundo as quais a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode ser reconhecida sem prova efetiva de culpa, sendo vedada a inversão do ônus da prova e a responsabilização automática.” (fl. 9, e-doc. 1). 

Sustenta que “Não obstante, o acórdão regional manteve a condenação subsidiária sem afastar o vício originário da sentença, e o Tribunal Superior do Trabalho, ao aplicar óbices processuais para obstar o exame do mérito constitucional da controvérsia, impediu a aplicação das teses firmadas nos Temas 246 e 1.118, esvaziando sua eficácia vinculante.” (fl. 10, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas e a suspensão do andamento do processo de origem, inclusive de eventual fase executória. No mérito, pede a declaração da nulidade dos atos reclamados, determinando-se a improcedência total da ação de origem e “a cassação da sentença proferida no processo de origem, bem como dos v. acórdãos exarados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, na parte em que mantiveram a responsabilização subsidiária da Reclamante em afronta às teses vinculantes fixadas por esta Suprema Corte; a determinação para que outra decisão seja proferida no processo de origem, com observância obrigatória das teses firmadas nos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral, afastando-se a responsabilização subsidiária da Reclamante na ausência de prova concreta de conduta culposa” (fl. 26, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. 

O recurso ordinário, julgado em 06/03/2018, não foi nem sequer conhecido pelo TRT da 17ª Região, diante da irregularidade de representação do ora reclamante, conforme atestado no acórdão daquela Corte (fl. 58, e-doc. 34).  

O reclamante ajuizou diversos recursos (a exemplo de embargos de declaração e agravos), porém, todos tiveram seguimento negado por óbices processuais. 

Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao apelo extremo do reclamante, mediante aplicação do entendimento firmado nos Temas n. 181 e 660 – RG (e-doc. 44), que dizem respeito à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal de natureza infraconstitucional. 

Nesse contexto, não cabe o manejo da reclamação constitucional, pois a eventual discussão acerca do mérito da condenação dependeria, necessariamente, do prévio enfrentamento de questões atinentes aos pressupostos de admissibilidade recursal, de natureza infraconstitucional, que impediram o conhecimento dos recursos interpostos pelo reclamante nas instâncias ordinárias e no Tribunal Superior do Trabalho. 

Inviável, portanto, utilizar a reclamação como via indireta para superar óbices processuais ou para provocar o exame de matéria de fundo que não chegou a ser apreciada pelos órgãos jurisdicionais competentes, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min, Flávio Dino, Primeira Turma, Julgamento em 27/11/2024)
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NOS TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA NÃO ADMITIDO EM RAZÃO DE ÓBICE PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 87.312/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento em: 25/11/2025). 

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente